Tribunal: TJMT
Processo: 0003603-39.2012.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação nos contratos bancários como preceito legal de ordem pública e interesse social (art. 1o), houve a relativização do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade ser analisada de forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista: entre eles a função social do contrato e a boa-fé objetiva (STJ, AgRg no REsp 671.866 – SP, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, Julgado em 22/02/2005)
2. E entre os infindáveis direitos conferidos ao consumidor pelo CDC destacam-se as nulidades de pleno direito, entre outras, das cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor, considerando-se a natureza do conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao caso (art. 51).
3. É cediço que, em se tratando de relações financeiras envolvendo Cédula de Crédito Rural, a limitação dos juros remuneratórios depende de iniciativa do Conselho Monetário Nacional.
4. Todavia, ante o silêncio do Conselho em regulamentar a matéria, os juros remuneratórios ficam limitados a 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial.
Vistos, etc.
Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença (ID 105154478), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Ordinária no. 0003603-39.2012.8.11.0015, proposta em seu desfavor por CLOVIS SANCHES, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para:
a) DECLARAR a ocorrência da prescrição trienal, referente às cédulas rurais no 89/00075-7; no 90/01155-4 e no 90/01230-5;
b) DECRETAR a nulidade da cláusula contratual que prevê e permite a cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, referente à cédula rural no 91/00009-2 (fl. 153 da ação cautelar de exibição de documentos), devendo o percentual de incidência dos juros remuneratórios se limitar a 12% ao ano;
c) CONDENAR a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores cobrados dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes.
Pelo princípio da sucumbência, dada a sucumbência parcial (art. 86, do CPC), determinou ao requerente que arque com 60% das custas processuais e o banco requerido com os demais 40% remanescentes.
Ainda condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14o, do CPC).
Em suas razões, o Banco requerido alega violação ao pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual.
Sustenta a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, a teor do que dispõe a Lei no. 4.595/64 c/c Resolução no. 1.064, do BACEN e Súmulas 596 e 648, do STF.
Assim, requer seja dado provimento ao recurso para anular a sentença no que tange às matérias recorridas e a condenação do apelado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme art. 85, §2o, do CPC.
Apesar de intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.
É o relatório/Fundamento/Decido.
Consta dos autos que a parte autora CLOVIS SANCHES ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA em face de BANCO DO BRASIL S/A, asseverando, em síntese, que celebrou com a instituição financeira requerida 04 (quatro) cédulas rurais (no 89/00075-7, no 90/01155-4, no 90/01230-5 e no 91/00009-2).
Afirmou que os contratos preconizam a cobrança extorsiva de juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, bem acima do legalmente permitido, que é de 12% ao ano; além de capitalização mensal dos juros pelo método hamburguês; encargos moratórios no crédito rural em percentual acima de 1% ao ano; cobrança de correção monetária em março e abril/90 pelo IPC, ao invés do BTN; utilização de indexador cartelizado, que contém fator de remuneração do capital (juros); débitos ilegais ou não contratados (custas, comissão seguro, prêmio seguro ouro vida produtor rural, assistência técnica, débito Proagro, prêmio de seguro de penhor rural).
Requereu a procedência da ação, para o fim de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12%; b) a cobrança de encargos moratórios acima de 1% ao ano; c) a capitalização mensal dos juros; d) declarar o índice medido pelo BTNF como o devido para correção monetária no mês de março e abril de 1990, no percentual de 41,28%; e) declarar o índice medido pelo TRD e TR como indevidos para correção monetária aplicando-se o INPC/IBGE; f) declarar indevidos os valores cobrados a título de débitos não autorizados ou não contratados; g) a repetição em dobro do valor cobrado a maior.
Ao decidir a causa, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda apenas para declarar a ocorrência da prescrição trienal, referente às cédulas rurais no 89/00075-7; no 90/01155-4 e no 90/01230-5; decretar a nulidade da cláusula contratual que prevê e permite a cobrança dos juros remuneratórios no percentual de 16,80% ao ano, referente à cédula rural no 91/00009-2 (fl. 153 da ação cautelar de exibição de documentos), devendo o percentual de incidência dos juros remuneratórios se limitar a 12% ao ano; e condenar a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, referente aos valores cobrados dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, ressalvado o direito à compensação, e determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes.
Pelo princípio da sucumbência, dada a sucumbência parcial (art. 86, do CPC), determinou ao requerente que arque com 60% das custas processuais e o banco requerido com os demais 40% remanescentes.
Ainda condenou as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14o, do CPC).
Inconformada, a Instituição Financeira requerida interpôs o presente recurso de apelação cível, pugnando pela reforma parcial do decisum.
Pois bem.
Embora a máxima do direito seja que o contrato faz lei entre as partes, anoto que toda regra comporta exceção.
Aliás, com o advento do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação nos contratos bancários como preceito legal de ordem pública e interesse social (art. 1o), houve a relativização do princípio do “pacta sunt servanda”, devendo a autonomia da vontade ser analisada de forma conjunta aos princípios que regem o sistema consumerista: entre eles a função social do contrato e a boa-fé objetiva (STJ, AgRg no REsp 671.866 – SP, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, Julgado em 22/02/2005)
E entre os infindáveis direitos conferidos ao consumidor pelo CDC destacam-se as nulidades de pleno direito, entre outras, das cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que se mostram excessivamente onerosas para o consumidor, considerando-se a natureza do conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstancias peculiares ao caso (art. 51).
Ademais, não se pode deixar de ter em vista que o art. 2.035, do CC/2002, possibilita a modificação do que foi convencionado entre as partes se afastarem os princípios norteadores da ordem pública.
Isto posto, afasta-se a suposta violação ao pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual.
No mais, o Banco apelante sustenta a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, a teor do que dispõe a Lei no. 4.595/64 c/c Resolução no. 1.064, do BACEN e Súmulas 596 e 648, do STF, a demonstrar a autorização para a cobrança de juros na forma contratada.
Sem razão, contudo.
É cediço que, em se tratando de relações financeiras envolvendo Cédula de Crédito Rural, a limitação dos juros remuneratórios depende de iniciativa do Conselho Monetário Nacional.
Todavia, ante o silêncio do Conselho em regulamentar a matéria, os juros remuneratórios ficam limitados a 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial.
A propósito, elucidativos os seguintes julgados da Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 4. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias acerca da natureza abusiva dos juros contratados demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial devido à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 5. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 7. Agravo interno não provido.” (SSTJ, AgInt no REsp 1759279/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. TERMOS PACTUADOS. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte admite a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, e prevê a limitação dos juros bancários de 12% (doze por cento) ao ano para as cédulas de crédito rural, comercial e industrial. 3. Alterar o entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ. 4. Não é possível a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1094048/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)
“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. DL N. 167/1967. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 285/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. "As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933" (AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 4. "Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial" (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. "A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes" (AgRg no REsp 1108049/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011). 6. Nos contratos bancários posteriores ao CDC deve incidir a multa moratória nele prevista. Súmula n. 285/STJ. 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ, AgInt no AREsp 1752240/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)
Portanto, não há falar em livre pactuação da taxa de juros para a espécie e a adoção da taxa média de juros divulgada pela BACEN como parâmetro para a aferição de eventual abusividade.
No caso em análise, os juros remuneratórios foram contratados em 16,80% a.a., isto é, em índice superior ao limite previsto na Lei de Usura; logo, vislumbra-se a abusividade, impondo-se a manutenção da sentença no ponto.
Portanto, ausentes as abusividades alegadas, o desprovimento ao recurso é medida que se impõe.
Com essas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assim, considerando que a apelação foi desprovida na sua integralidade, deve haver a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser majorados em 2% (dois por cento) sobre o percentual já fixado na instância singela.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
R e l a t o r